Tribunal: STF
Processo: HC 250685
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Alcir Assis Marcinhak impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. APLICAÇÃO CUMULADA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO (CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO). POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio, visando à revisão da dosimetria da pena aplicada em condenação por roubo majorado. 



    2. O acórdão recorrido deu provimento ao apelo ministerial para aplicar cumulativamente duas causas de aumento na terceira fase da dosimetria, com base no modus operandi do delito.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio e se há ilegalidade na aplicação cumulativa de causas de aumento na dosimetria da pena. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR. 



    4. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, conforme entendimento consolidado do STJ e STF. 



    5. A aplicação cumulativa de causas de aumento na dosimetria da pena é possível, desde que fundamentada, conforme jurisprudência pacífica desta Corte, como ocorreu no presente caso, tendo em vista a participação de quatro agentes na conduta criminosa, sendo que dois deles portavam arma de fogo . 



    6. Não se verifica flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO



    (HC 830.407 AgRg, ministra Daniela Teixeira)



    Em suas razões, a parte impetrante requer a revisão da dosimetria da pena aplicada ao paciente.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, porquanto, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.315.423) constatei que a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 18/04/2023).



    Destaque-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste a parte impetrante.



    É que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Destaco o acórdão do ato dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada (grifei):



    A pena do paciente foi assim fixada pelo acórdão recorrido, que deu provimento ao apelo ministerial para aplicar cumulativamente duas causas de aumento na terceira etapa da dosimetria (e-STJ, fls. 26-27-grifei):



    II – Do apelo do Ministério Público 



    Como se viu da síntese dos fatos, insurge-se o Parquet, estritamente, contra a dosimetria da pena do delito de roubo, pugnando pela cumulação das causas especiais de aumento de pena na terceira fase do cálculo dosimétrico. 



    Com razão. 



    Isso porque: a) o parágrafo único do art. 68 do CP apenas prevê uma faculdade ao Juiz sentenciante, conforme se extrai do entendimento consolidado da jurisprudência , sendo possível a cumulação de majorantes, desde que de forma fundamentada e b) in casu, como bem salientou o representante do Ministério Público de primeiro grau de jurisdição, o modus operandi empregado no delito patrimonial – que envolveu 04 (quatro) pessoas, duas delas portando arma de fogo, em ampla divisão de tarefas, as quais foram essenciais para o sucesso da empreitada delituosa, haja vista a quantidade de vítimas envolvidas – autoriza a cumulação de causas de aumento, diante da sua especial gravidade.



    [...]



    Considero que os elementos apresentados pelas instâncias ordinárias são idôneos e se encontram de acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça [...]



    Verifico, no que concerne à cumulação de majorantes previstas no crime de roubo, que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, “estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes” (HC 110.960/DF, ministro Luiz Fux - grifei), tal como ocorreu no caso em apreço. 



    Cito, ainda, no mesmo sentido, de ser possível a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas no Código Penal os seguintes acórdãos: HC 193.396, ministro Gilmar Mendes e RHC 199.613, ministra Rosa Weber. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente